Tribunal: TJSP
Processo: 2188319-78.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REVENDA ILEGAIS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO CARBURANTE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL, E DO RESPECTIVO AUMENTO OPERADO SOBRE A PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. Tal questão está sob apreciação do colendo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus no 805.430, onde, inclusive, foi

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. AQUISIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E REVENDA ILEGAIS DE DERIVADOS DE PETRÓLEO E ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO CARBURANTE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 62, I, DO CÓDIGO PENAL, E DO RESPECTIVO AUMENTO OPERADO SOBRE A PENA, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. Tal questão está sob apreciação do colendo Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus no 805.430, onde, inclusive, foi proferida r. decisão que, indeferindo o pedido liminar formulado na impetração, entendeu inexistir ilegalidade manifesta na aplicação do acréscimo referido, em razão da mencionada agravante. Incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal para apreciação do pleito de rescisão do posicionamento adotado, uma vez que a mesma questão foi levada à apreciação naquela Colenda corte.
Revisão criminal não conhecida.